Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-93.1988.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000004-93.1988.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO - CPF: 284.216.719-87 (APELADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), JOÃO CARLOS CIRINO DE OLIVEIRA (APELANTE), MPEMT - POCONÉ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO CESÁRIO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR PEDRO FELIPIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXPLORAÇÃO DE GARIMPO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – REGENERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – PERDA DE OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR MANTIDO – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A regeneração natural da área degradada não afasta a responsabilidade do agente causador do dano no tocante à reparação dos danos causados e de não mais degradar.

Restando comprovado que não houve a completa regeneração da área, havendo necessidade de que se proceda a reposição da vegetação do solo e adoção de práticas conservacionistas manuais para a contenção de processos erosivos, impõe-se a obrigação de reparação dos danos causados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Carlos Cirino de Oliveira, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0000004-93.1988.811.0028, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a cessarem as atividades nocivas ao meio ambiente, bem como promoverem a reposição da reserva ecológica, sob a forma de reflorestamento, bem como a recuperação do solo na área degradada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a perda do objeto, tendo em vista que restou constatado, em laudo pericial, não ser mais recomendada a reposição vegetal, devido ao estágio atual de regeneração natural da área anteriormente degradada.

Afirma, ainda, que não restou comprovada a autoria imputada ao apelante, uma vez que não foi interrogado, bem como que o juízo
a quo
levou em consideração, para a condenação, apenas as defesas apresentadas pelos corréus, deixando de individualizar a conduta de cada autor do fato.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a perda de objeto, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito (ID. 4380737).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 4380757).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 6113620).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto João Carlos Cirino de Oliveira, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0000004-93.1988.811.0028, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a cessarem as atividades nocivas ao meio ambiente, bem como promoverem a reposição da reserva ecológica, sob a forma de reflorestamento, bem como a recuperação do solo na área degradada.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de atividades ilegais de mineração praticadas por João Carlos Cirino de Oliveira e de Benedito Cezário de Arruda, Wilmar Maguette de Souza, Waldir Pedro Felipin e Marcos Rogério de Azevedo, que provocaram significativas alterações ao meio ambiente.

O Juízo
a quo
, ao reconhecer a existência da dano ambiental e necessidade de sua devida reparação, assim julgou:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar os requeridos Benedito Cezário de Arruda, João Carlos Cirino de Oliveira, Wilmar Marguette de Souza, Waldir Pedro Filipin e Marcos Rogério de Azevedo:

a) A
Cessarem
as atividades nocivas consistentes na destruição da vegetação natural considerada reserva ecológica da faixa marginal de curso d'água que corta suas propriedades, localizada na região do córrego Cerne, afluente da margem direita do córrego, localizado na região entre o Distrito de Cangas e do Chumbo, no Município de Poconé-MT;

b) A
promoverem
a reposição da reserva ecológica, sob a forma de reflorestamento, bem como a recuperação do solo de modo a que a vegetação e o solo venham obter suas normais influências ambientais, na respectiva área degradada.

Por consequência,
EXTINGO
o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC.

Custas e despesas judiciais pelos requeridos.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações de baixas necessárias.

P.R.I.C. (ID. 4380735).”

Inconformado, o apelante se insurge ao argumento de que ocorreu a perda de objeto, em ração da regeneração natural da área anteriormente degradada, bem como que não restou comprovada a autoria a ele imputada.

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Como é cediço, o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, porquanto persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Com efeito, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, corolário lógico da aplicação da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MULTIFACETÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E DE DAR - CUMULATIVIDADE - REGENERAÇÃO NATURAL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. O meio ambiente equilibrado, direito fundamental difuso, é essencial à sadia qualidade de vida do cidadão, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e para as futuras gerações. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e decorre da teoria do risco integral, na qual, além de não se discutir a culpa do agente, também não admite qualquer excludente de responsabilidade em razão da relevância do direito litigioso. 3.
O dano ambiental, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é multifacetário e atrai, cumulativamente, a incidência das três espécies de obrigação: de fazer, de não fazer e de dar (indenizar). 4. A regeneração natural da área degradada não tem o condão de afastar a responsabilidade do agente pelo dano ambiental, devendo o mesmo ser condenado ao pagamento de indenização correspondente e na obrigação de não mais desmatar sem autorização dos órgãos competentes, bem como em indenização.
(TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.002354-4/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 01/11/2019)”. (Destaquei)

Igualmente, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita.
A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização.
Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ-MT, Ap. 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)”. (Destaquei)

Além disso, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, não houve completa regeneração da área, havendo necessidade de que se proceda a reposição da vegetação do solo e adoção de práticas conservacionistas manuais para a contenção de processos erosivos e a revegetação de pontos localizados de baixa capacidade edáfica.

Não obstante a alegação do apelante quanto a não recomendação de reposição da vegetação original, tal apontamento no laudo pericial refere-se tão somente à margem direita do córrego, permanecendo a necessidade de reparação com relação as demais áreas. Vejamos:

“(...) 5- É viável e possível a reposição da vegetação degradada? Como deverá ser feito?

Resposta:

Considerando o atual estágio de regeneração natural observado na margem direita do alto curso do corrego Cerne, não mais se recomenda a reposição da vegetação original.
Nas antigas rampas e bacias de contenção de rejeito da margem esquerda, em situaoção topográfica relativamente mais elevada, comparada a APPD, há necessidade de revegetação do solo onde as espécies forrageiras não desenvolveram satisfatoriamente. Na APPD da margem esquerda, onde se encontra a área de servidão da piscicultura deve-se revegetar com espécies arbóreas nativas e gramíneas para estabilização dos terrenos.

6 — É viável e possível a recomposição topográfica do solo? Como deverá ser feito?

Resposta:

Considerando a nova atividade e a estabilização dos terrenos, não mais se recomenda intervir na topografia da area.
No entanto, é conveniente a adoção de práticas conservacionistas manuais, para a contenção de processos erosivos (cordões de solo em nivel) e a revegetação de pontos localizados em rejeitos de baixa capacidade edáfica.

(...)

1 - Houve danos ao meio ambiente?

Resposta:

Sim, houve danos ao meio ambiente.

2 — Em caso positivo, qual a extensão dos danos?

Resposta:

Houvea morte da vegetação e fauna aquática das áreas atingidas, com superficie da ordem de 20,5 hectares, alterando os sistemas ribeirinhos no fundo de vale e margem esquerda do alto curso do corrego Cerne. Atualmente parte dessas áreas estão em processo de auto-regeneração natural (margem direita), como também recobertas por pastagens plantadas (margem esquerda) e áreas de servidão para atividades de piscicultura.

3 — É possível a reparação do dano no local?

Resposta:

Sim, é possível a reparação nos moldes de uma reabilitação da área.

4 —Em caso de positivo, quais seriam as medidas necessárias para a completa reparação do dano?

Resposta:

A completa reparação dos danos só é possível nos moldes de uma reabilitação da area degradada, isto é: resgatando-se as funções dos sistemas ecológicos envolvidos no alto curso do córrego Cerne. A função de corredor ecológico natural, de estabilização das margens do alto curso do corrego Cerne e a manutenção da diversidade dos sistemas ribeirinhos é possível mantendo-se revegetadas as áreas de entorno das represas e tanques de piscicultura.
(...)”.

(ID. 4380711/4380713). (Destaquei)

Vê-se, portanto, que ainda que tenha ocorrido regeneração natural, ela ainda não é plena, o que confirma a necessidade de manutenção das sanções impostas visando cessar as atividades danosas e a reparação integral do meio ambiente.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL – DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PLENO RESTABELECIMENTO DO MEIO AMBIENTE AFETADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO NÃO SANADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 5.000,00 – VALOR QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As medidas executadas pelo agente no sentido de regularização e recuperação da área degradada, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Termo de Ajustamento de Conduta e Plano de Recuperação da Área Degradada, não afastam o dever de indenizar se essas providências ainda não ensejaram no pleno restabelecimento do meio ambiente afetado.

“(...) É jurisprudência pacífica desta Corte o entendimento de que um mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível (...)”
(REsp 1175907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014). Constatada contradição na parte dispositiva da r. sentença relativo ao valor da indenização por dano moral, não sanada por ocasião da oposição de embargos de declaração pelo Juízo de primeiro grau, deve ser parcialmente provido o recurso, apenas para sanar esse vício, e fixar da verba indenizatória. Deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral ambiental coletivo, quando se revela razoável e proporcional aos elementos dos autos, bem como não acarreta em enriquecimento ilícito e serve de reprimenda para evitar futura reincidência. (Ap. 0062521-81.2012.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)”. (Destaquei)

No que se refere à autoria dos fatos, verifico que diversamente do alegado pelo apelante, restou devidamente comprovada nos autos, pelo que agiu com acerto o juízo
a quo.

Nesse contexto, conforme pode ser verificado nos autos, o laudo pericial acostado ao ID. 4380369, indica que o garimpo São Benedito estava localizado em área de propriedade de Benedito Cesário de Arruda, que arrendou a área para o apelante João Carlos Cirino de Oliveira.

Cumpre mencionar, ainda, que nas declarações prestadas no inquérito civil público, o corréu Benedito Cesário de Arruda confirmou o arrendamento da área em questão (ID. 4380376).

Posteriormente, em juízo, conforme apontado pelo magistrado singular, embora não conste interrogatório do apelante, os demais requeridos confirmaram a ocorrência de abordagem por fiscais, à época dos fatos, quando então teriam cessado a atividade degradante.

Desse modo, restou demonstrada a autoria do apelante quanto ao exercício de atividade garimpeira, sem a devida licença emitida por autoridade competente, ato que gerou degradação ambiental, que impõe o dever de reparação aos danos causados.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021